Tribunal: STJ
Processo: 1002615-13.2014.8.26.0597
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3031552 - SP(2025/0300646-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: E S L
ADVOGADOS
: FÁBIO MESQUITA RIBEIRO - SP071812
PAULO BEZERRA DE MENEZES REIFF - SP121729
LUCAS OTAVIO BERTOLINO - SP248211
ANA PAULA CAROLINA ABRAHÃO RODRIGUES - SP189454
AGRAVADO
: A V
ADVOGADOS
: AIRES VIGO - SP084934
GUSTAVO ALVES MONTANS - SP148104
WINÍCIUS BORINI RODRIGUES - SP244704
RICARDO FERREIRA VIGO - SP375532
AGRAVADO
: S A V
ADVOGADO
: MURILO MACHADO VAZ - SP392105
AGRAVADO
: U U S A L
ADVOGADOS
: CLEITON DOS REIS OLIVEIRA - MG117472
RENATO APARECIDO ROQUE - MG082329
MATHEUS CASSIANO - MG153766
AGRAVADO
: R C C
AGRAVADO
: V R L
AGRAVADO
: C H D
ADVOGADOS
: FERNANDO ANTONIO PRETONI GALBIATI - SP034303
JOSÉ APARECIDO NUNES QUEIROZ - SP086865
JOÃO PAULO DALMAZO BARBIERI - SP199817
CARLOS HENRIQUE DIAS GALBIATI - SP224706
AGRAVADO
: F B M
ADVOGADA
: MARIA ODETE DUQUE BERTASI - SP070504
AGRAVADO
: V B S
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS ZANON - SP163266
THIAGO SILVEIRA ANTUNES - SP271298
LETICIA CAROLINE MEO - SP305600
DIEGO HERRERA ALVES DE MORAES - SP295549
AGRAVADO
: A A
AGRAVADO
: C V A
AGRAVADO
: E E I L
ADVOGADOS
: RENATO CÉSAR CAVALCANTE - SP057703
EDSON FERREIRA ARANTES DA SILVA - SP212236
AGRAVADO
: M A S
ADVOGADOS
: JOSE ANTONIO CREMASCO - SP059298
LUCAS SILVEIRA MAULE - SP280583
AGRAVADO
: E E I E
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO DE ALMEIDA PRADO GAZZETTI - SP113573
REJANE CRISTINA SALVADOR - SP165906
THESSA CRISTINA SANTOS SINIBALDI EAGERS - SP107719
Documento eletrônico VDA55093676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:49
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 56e61698-d801-492a-accd-dc135f92cecc

FÁBIO DE ALMEIDA NÓBILE TOUJEIRO - SP206001
AGRAVADO
: F M L
ADVOGADOS
: CARLOS ROBERTO GUIMARAES FIGUEREDO - PA024767
TAMARA BELO GUERRA - SP313816
AGRAVADO
: V A C C
ADVOGADOS
: ANDRE ARCHETTI MAGLIO - SP125665
WANDILEI JOSÉ CORDEIRO ROSA JÚNIOR - SP269278
YARA MAURI DA SILVA - SP360793
AGRAVADO
: M F A R
ADVOGADO
: ANTONIO CARLOS RODRIGUES - SP072526
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO C /C ABSTENÇÃO DE PRÁTICA DE ATO
ILÍCITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NÃO
ART. 489
CONHECIDOS POR INTEMPESTIVIDADE. PRAZO NÃO INTERROMPIDO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA 568/STJ.
DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Ação de reparação de dano
abstenção de prática de ato ilícito.
c/c
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os embargos de
declaração não conhecidos não interrompem o prazo para a interposição de
novos recursos. Precedentes.
5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
6. A incidência da
prejudica a análise do dissídio
Súmula 7/STJ
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
7. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55093676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:49
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 56e61698-d801-492a-accd-dc135f92cecc

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55093676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:49
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 56e61698-d801-492a-accd-dc135f92cecc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3031552 - SP (2025/0300646-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: E S L
ADVOGADOS
: FÁBIO MESQUITA RIBEIRO - SP071812
PAULO BEZERRA DE MENEZES REIFF - SP121729
LUCAS OTAVIO BERTOLINO - SP248211
ANA PAULA CAROLINA ABRAHÃO RODRIGUES - SP189454
AGRAVADO
: A V
ADVOGADOS
: AIRES VIGO - SP084934
GUSTAVO ALVES MONTANS - SP148104
WINÍCIUS BORINI RODRIGUES - SP244704
RICARDO FERREIRA VIGO - SP375532
AGRAVADO
: S A V
ADVOGADO
: MURILO MACHADO VAZ - SP392105
AGRAVADO
: U U S A L
ADVOGADOS
: CLEITON DOS REIS OLIVEIRA - MG117472
RENATO APARECIDO ROQUE - MG082329
MATHEUS CASSIANO - MG153766
AGRAVADO
: R C C
AGRAVADO
: V R L
AGRAVADO
: C H D
ADVOGADOS
: FERNANDO ANTONIO PRETONI GALBIATI - SP034303
JOSÉ APARECIDO NUNES QUEIROZ - SP086865
JOÃO PAULO DALMAZO BARBIERI - SP199817
CARLOS HENRIQUE DIAS GALBIATI - SP224706
AGRAVADO
: F B M
ADVOGADA
: MARIA ODETE DUQUE BERTASI - SP070504
AGRAVADO
: V B S
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS ZANON - SP163266
THIAGO SILVEIRA ANTUNES - SP271298
LETICIA CAROLINE MEO - SP305600
DIEGO HERRERA ALVES DE MORAES - SP295549
AGRAVADO
: A A
AGRAVADO
: C V A
AGRAVADO
: E E I L
ADVOGADOS
: RENATO CÉSAR CAVALCANTE - SP057703
EDSON FERREIRA ARANTES DA SILVA - SP212236
AGRAVADO
: M A S
Documento eletrônico VDA53606795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/01/2026 16:26:21
Código de Controle do Documento: 93004cea-4b09-4836-b641-f48aeab9d18f

ADVOGADOS
: JOSE ANTONIO CREMASCO - SP059298
LUCAS SILVEIRA MAULE - SP280583
AGRAVADO
: E E I E
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO DE ALMEIDA PRADO GAZZETTI - SP113573
REJANE CRISTINA SALVADOR - SP165906
THESSA CRISTINA SANTOS SINIBALDI EAGERS - SP107719
FÁBIO DE ALMEIDA NÓBILE TOUJEIRO - SP206001
AGRAVADO
: F M L
ADVOGADOS
: CARLOS ROBERTO GUIMARAES FIGUEREDO - PA024767
TAMARA BELO GUERRA - SP313816
AGRAVADO
: V A C C
ADVOGADOS
: ANDRE ARCHETTI MAGLIO - SP125665
WANDILEI JOSÉ CORDEIRO ROSA JÚNIOR - SP269278
YARA MAURI DA SILVA - SP360793
AGRAVADO
: M F A R
ADVOGADO
: ANTONIO CARLOS RODRIGUES - SP072526
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO C /C ABSTENÇÃO DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO DO CPC.
INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS POR
ART. 489
INTEMPESTIVIDADE. PRAZO NÃO INTERROMPIDO. REEXAME DE FATOS E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO PREJUDICADO.
SÚMULA 568/STJ.
1. Ação de reparação de dano c/c abstenção de prática de ato ilícito.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional,
não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os embargos de declaração
não conhecidos não interrompem o prazo para a interposição de novos
recursos. Precedentes.
5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
6. A incidência da
prejudica a análise do dissídio
Súmula 7/STJ
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
7. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Documento eletrônico VDA53606795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/01/2026 16:26:21
Código de Controle do Documento: 93004cea-4b09-4836-b641-f48aeab9d18f

Examina-se agravo interno interposto por E. S. L. contra decisão que
conheceu do agravo e, parcialmente, do recurso especial, para negar-lhe
provimento..
de reparação de dano c/c abstenção de prática de ato ilícito
Ação:
ajuizada pela agravante em face de E. E. I. L. e Outros, na qual requer a abstenção de
práticas de concorrência desleal e o pagamento de indenização por danos materiais
e compensação por danos morais, com cominação de multa.
julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: i)
Sentença:
condenar E. E. I. L., S. A. V., F. B. M., V. A. C. C., C. H. D., M. A. S., R. C. C. e V. R. L. a
pagar, solidariamente, indenização por danos materiais, a ser apurada em
liquidação; ii) condenar os mesmos réus, solidariamente, ao pagamento de
compensação por danos morais de R$ 100.000,00 (cem mil reais); iii) julgar
improcedentes os pedidos em relação aos demais réus.
manteve a decisão unipessoal do Relator que não conheceu
Acórdão:
dos recursos de apelação interpostos por F. B. M., C. H. D. e outros, M. A. S., S. A. V.
e E. S. L., e julgou prejudicado o apelo adesivo de V. B. S. A., nos termos da seguinte
ementa (e-STJ fl. 9710):

PRAZO Embargos de declaração Oposição contra sentença, cujo prazo recursal já havia
transcorrido Prazo recursal não interrompido pela oposição dos declaratórios
Intempestividade reconhecida Apelações não conhecidas Agravo interno desprovido.
Dispositivo: negam provimento ao agravo interno.

opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de Declaração:
conheceu do agravo para conhecer parcialmente
Decisão unipessoal:
do recurso especial e negar-lhe provimento, devido à (i) ausência de negativa de
prestação jurisdicional, (ii) inexistência de violação ao
do CPC, (iii)
art. 489
entendimento de que embargos de declaração não conhecidos não interrompem o
prazo recursal, com incidência da
(iv) vedação ao reexame de fatos
Súmula 568/STJ,
e provas (
, e (v) dissídio prejudicado.
Súmula 7/STJ)
alega que houve indevida aplicação das Súmulas 7 e
Agravo interno:
568 do STJ; que embargos de declaração tempestivos interrompem o prazo
recursal; que foram violados os arts. 485, § 3o, 507, 1.009, §§ 1o e 2o, 1.010, § 3o,
1.011, 1.013, § 1o, 1.023, e 1.026 do CPC, e que o dissídio jurisprudencial foi
indevidamente afastado. Traz questões relativas ao mérito do recurso especial.
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53606795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/01/2026 16:26:21
Código de Controle do Documento: 93004cea-4b09-4836-b641-f48aeab9d18f

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

- Da violação do
do CPC
art. 1.022
Inicialmente, constata-se que o artigo 1.022 do CPC realmente não foi
violado, porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição ou
obscuridade. Nota-se, nesse passo, que o TJ/SP tratou de todos os temas
oportunamente colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura então
cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente.
Na hipótese, não resta dúvidas de que o acórdão recorrido decidiu,
fundamentada e expressamente, acerca dos fatos de que: 1) "já transcorrido prazo
para oposição de embargos de declaração contra a r. sentença, os embargos de fl.
9.461-9.463 estavam preclusos porque intempestivos" (e-STJ fl. 9.712), e 2)
"manifestamente inadmissíveis os embargos porque interpostos contra a r.
sentença, cujo prazo para interposição de recursos já havia escoado (em outra
palavra: intempestivos), não interromperam o prazo para interposição do recurso de
apelação" (e-STJ fl. 9.713), de maneira que os embargos de declaração opostos pela
parte agravante, de fato, não comportariam acolhimento.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
art. 1.022
cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
A propósito, confira-se: AgInt no
Terceira Turma, DJe
AREsp 2.164.998/RJ,
AgInt no
Quarta Turma, DJe
e AgInt
16/02/2023;
REsp 1.850.632/MT,
08/09/2023;
no
Primeira Turma, DJe de
REsp 1.655.141/MT,
06/03/2024.
Assim, o TJ/SP, embora tenha apreciado toda a matéria posta a desate,
tratou das questões apontadas como omissas sob viés diverso daquele pretendido
pela parte agravante, fato que não dá ensejo à interposição de embargos de
declaração.

Documento eletrônico VDA53606795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/01/2026 16:26:21
Código de Controle do Documento: 93004cea-4b09-4836-b641-f48aeab9d18f

- Da violação do
do CPC
art. 489
No que tange à ausência de violação do
do CPC, tem-se que a
art. 489
decisão não merece reforma nesse ponto, haja vista que, da leitura do acórdão
recorrido, nota-se que o TJ/SP concedeu a devida prestação jurisdicional e apreciou
todos os fundamentos deduzidos pela parte agravante necessários para o deslinde
da controvérsia.
Nesse sentido: AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AREsp 2.434.278/DF,
e
Terceira Turma, DJe de
2/5/2024;
REsp 1.923.107/SP,
16/8/2021.

- Da Súmula 568 do STJ
Nas razões do agravo interno, o agravante defende que "não é o conteúdo
dos Embargos de Declaração que determina sua tempestividade, mas sim se foram
opostos dentro do prazo legal, hipótese na qual é interrompido o prazo para a
interposição de outros apelos" (e-STJ fl. 10.160).
No entanto, a decisão agravada consignou que o decidido pelo TJ/SP está
de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual "Os
embargos de declaração não conhecidos não interrompem o prazo para a
interposição de novos recursos" (AgInt no
Terceira Turma, DJe de
AREsp 2731604/RS,
.
28/02/2025)
Para isso trouxe os seguintes precedentes: AgInt nos EDcl no
Quarta Turma, DJe de 20/09/2024; AgInt nos EDcl no
AREsp 2507195/ES,
Quarta Turma, DJe de
AgInt nos EDcl no
REsp 2078598/PR,
11/4/2024;
Terceira Turma, DJe de
AREsp 2353185/PR,
11/09/2024.
Ressalta-se que a aplicação da
somente é devidamente
Súmula 568/STJ
impugnada quando a parte agravante demonstra, de forma fundamentada, que o
entendimento esposado na decisão agravada não se aplica à hipótese em concreto
ou, ainda, que é ultrapassado, o que se dá mediante a colação de arestos mais
recentes do que aqueles mencionados na decisão hostilizada. Isso, contudo, não
ocorreu na espécie.
Assim, deve ser mantida a aplicação da Súmula 568/STJ.

- Do reexame de fatos e provas
Quanto à aplicação da
essa merece ser mantida, haja vista
Súmula 7/STJ,
que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de demonstrar
como alterar o decidido pelo Tribunal de origem não demandaria o reexame de fatos
e provas.
Documento eletrônico VDA53606795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/01/2026 16:26:21
Código de Controle do Documento: 93004cea-4b09-4836-b641-f48aeab9d18f

Como exposto na decisão agravada, o TJ/SP, ao julgar o recurso interposto
pela parte agravante, assim decidiu (e-STJ fl. 9.711):

De plano, verifica-se que a recorrente distorce a verdade ao afirmar ter defendido, em
suas razões recursais, a tempestividade dos embargos de declaração.
Em verdade, a ora agravante apenas defendeu a tempestividade do recurso de
apelação com base na data da publicação da decisão que reconhecera a
intempestividade dos embargos declaratórios e, em nota de rodapé, transcreveu
ementas de julgados do Superior Tribunal de Justiça segundo as quais os embargos
declaratórios interrompem o prazo recursal independentemente de seu resultado (fl.
9.649).
Destarte, não houve verdadeira defesa da tempestividade dos embargos declaratórios
como sói agora neste agravo interno mas mera remissão a julgados, sem apresentação
de fundamentos jurídicos para a reforma.
Mantida, pois, a conclusão monocrática de que o reconhecimento da
intempestividade dos embargos declaratórios não foi atacada por recurso adequado.

Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do
acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.

- Da divergência jurisprudencial
Ademais, deve ser mantido o entendimento de que não é possível o
conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na
hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei.
Isso porque a
também se aplica aos recursos especiais
Súmula 7/STJ
interpostos pela alínea “c”, do permissivo constitucional. Nesse sentido: AgInt nos
EDcl no
4a Turma, DJe de
AgInt no
AREsp 1041244/RJ,
22/11/2019;
3a Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp n. 821.337/SP,
13/03/2017;
AREsp n. 964.391/SP,
3a Turma, DJe de 21/11/2016.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA53606795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/01/2026 16:26:21
Código de Controle do Documento: 93004cea-4b09-4836-b641-f48aeab9d18f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.031.552 / SP
Número Registro: 2025/0300646-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00053061720148260597
00057695620148260597
10026151320148260597
2010779922014
20107799220148260000
20502850720168260000
4000116392013
40001163920138260597
53061720148260597 5306172014826059700057695620148260597 57695620148260597
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : S A V
ADVOGADO
: MURILO MACHADO VAZ - SP392105
AGRAVANTE : E S L
ADVOGADOS : FÁBIO MESQUITA RIBEIRO - SP071812
PAULO BEZERRA DE MENEZES REIFF - SP121729
LUCAS OTAVIO BERTOLINO - SP248211
ANA PAULA CAROLINA ABRAHÃO RODRIGUES - SP189454
AGRAVADO
: A V
ADVOGADOS : AIRES VIGO - SP084934
GUSTAVO ALVES MONTANS - SP148104
WINÍCIUS BORINI RODRIGUES - SP244704
RICARDO FERREIRA VIGO - SP375532
AGRAVADO
: E S L
ADVOGADOS : FÁBIO MESQUITA RIBEIRO - SP071812
PAULO BEZERRA DE MENEZES REIFF - SP121729
Documento eletrônico VDA55073395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:43:29
Código de Controle do Documento: f3542fb4-4684-4333-9680-f7abd4343d11

LUCAS OTAVIO BERTOLINO - SP248211
ANA PAULA CAROLINA ABRAHÃO RODRIGUES - SP189454
AGRAVADO
: U U S A L
ADVOGADOS : CLEITON DOS REIS OLIVEIRA - MG117472
RENATO APARECIDO ROQUE - MG082329
MATHEUS CASSIANO - MG153766
AGRAVADO
: R C C
AGRAVADO
: V R L
AGRAVADO
: C H D
ADVOGADOS : FERNANDO ANTONIO PRETONI GALBIATI - SP034303
JOSÉ APARECIDO NUNES QUEIROZ - SP086865
JOÃO PAULO DALMAZO BARBIERI - SP199817
CARLOS HENRIQUE DIAS GALBIATI - SP224706
AGRAVADO
: F B M
ADVOGADA
: MARIA ODETE DUQUE BERTASI - SP070504
AGRAVADO
: V B S
ADVOGADOS : JOÃO CARLOS ZANON - SP163266
THIAGO SILVEIRA ANTUNES - SP271298
LETICIA CAROLINE MEO - SP305600
DIEGO HERRERA ALVES DE MORAES - SP295549
AGRAVADO
: A A
AGRAVADO
: C V A
AGRAVADO
: E E I L
ADVOGADOS : RENATO CÉSAR CAVALCANTE - SP057703
EDSON FERREIRA ARANTES DA SILVA - SP212236
AGRAVADO
: M A S
ADVOGADOS : JOSE ANTONIO CREMASCO - SP059298
LUCAS SILVEIRA MAULE - SP280583
AGRAVADO
: E E I E
ADVOGADOS : MARCO ANTONIO DE ALMEIDA PRADO GAZZETTI - SP113573
REJANE CRISTINA SALVADOR - SP165906
THESSA CRISTINA SANTOS SINIBALDI EAGERS - SP107719
FÁBIO DE ALMEIDA NÓBILE TOUJEIRO - SP206001
AGRAVADO
: F M L
ADVOGADOS : CARLOS ROBERTO GUIMARAES FIGUEREDO - PA024767
TAMARA BELO GUERRA - SP313816
AGRAVADO
: V A C C
ADVOGADOS : ANDRE ARCHETTI MAGLIO - SP125665
WANDILEI JOSÉ CORDEIRO ROSA JÚNIOR - SP269278
Documento eletrônico VDA55073395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:43:29
Código de Controle do Documento: f3542fb4-4684-4333-9680-f7abd4343d11

YARA MAURI DA SILVA - SP360793
AGRAVADO
: M F A R
ADVOGADO
: ANTONIO CARLOS RODRIGUES - SP072526
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : E S L
ADVOGADOS : FÁBIO MESQUITA RIBEIRO - SP071812
PAULO BEZERRA DE MENEZES REIFF - SP121729
LUCAS OTAVIO BERTOLINO - SP248211
ANA PAULA CAROLINA ABRAHÃO RODRIGUES - SP189454
AGRAVADO
: A V
ADVOGADOS : AIRES VIGO - SP084934
GUSTAVO ALVES MONTANS - SP148104
WINÍCIUS BORINI RODRIGUES - SP244704
RICARDO FERREIRA VIGO - SP375532
AGRAVADO
: S A V
ADVOGADO
: MURILO MACHADO VAZ - SP392105
AGRAVADO
: U U S A L
ADVOGADOS : CLEITON DOS REIS OLIVEIRA - MG117472
RENATO APARECIDO ROQUE - MG082329
MATHEUS CASSIANO - MG153766
AGRAVADO
: R C C
AGRAVADO
: V R L
AGRAVADO
: C H D
ADVOGADOS : FERNANDO ANTONIO PRETONI GALBIATI - SP034303
JOSÉ APARECIDO NUNES QUEIROZ - SP086865
JOÃO PAULO DALMAZO BARBIERI - SP199817
CARLOS HENRIQUE DIAS GALBIATI - SP224706
AGRAVADO
: F B M
ADVOGADA
: MARIA ODETE DUQUE BERTASI - SP070504
AGRAVADO
: V B S
ADVOGADOS : JOÃO CARLOS ZANON - SP163266
THIAGO SILVEIRA ANTUNES - SP271298
LETICIA CAROLINE MEO - SP305600
DIEGO HERRERA ALVES DE MORAES - SP295549
AGRAVADO
: A A
Documento eletrônico VDA55073395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:43:29
Código de Controle do Documento: f3542fb4-4684-4333-9680-f7abd4343d11

AGRAVADO
: C V A
AGRAVADO
: E E I L
ADVOGADOS : RENATO CÉSAR CAVALCANTE - SP057703
EDSON FERREIRA ARANTES DA SILVA - SP212236
AGRAVADO
: M A S
ADVOGADOS : JOSE ANTONIO CREMASCO - SP059298
LUCAS SILVEIRA MAULE - SP280583
AGRAVADO
: E E I E
ADVOGADOS : MARCO ANTONIO DE ALMEIDA PRADO GAZZETTI - SP113573
REJANE CRISTINA SALVADOR - SP165906
THESSA CRISTINA SANTOS SINIBALDI EAGERS - SP107719
FÁBIO DE ALMEIDA NÓBILE TOUJEIRO - SP206001
AGRAVADO
: F M L
ADVOGADOS : CARLOS ROBERTO GUIMARAES FIGUEREDO - PA024767
TAMARA BELO GUERRA - SP313816
AGRAVADO
: V A C C
ADVOGADOS : ANDRE ARCHETTI MAGLIO - SP125665
WANDILEI JOSÉ CORDEIRO ROSA JÚNIOR - SP269278
YARA MAURI DA SILVA - SP360793
AGRAVADO
: M F A R
ADVOGADO
: ANTONIO CARLOS RODRIGUES - SP072526
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:43:29
Código de Controle do Documento: f3542fb4-4684-4333-9680-f7abd4343d11